Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, realizado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de arresto em nome das empresas agravadas sem anterior observância do contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, autorizadora do arresto, estão presentes no caso em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para conceder a tutela provisória de urgência, são necessários a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A probabilidade do direito reside na documentação apresentada pelo agravante, a qual demonstra a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas. 4.1. Documentos evidenciam que o executado utiliza as empresas do grupo para ocultar patrimônio e frustrar o pagamento da dívida, utilizando-se de procurações para gerir as empresas e utilizando bens das empresas para fins pessoais.
5. O perigo de dano, por sua vez, reside no risco de dilapidação patrimonial e consequente frustração da execução. 5.1. Há indícios de venda de bens pessoais e alternância de faturamento entre as empresas.
6. Não há perigo de irreversibilidade do provimento, pois, caso se verifique o contrário das alegações do agravante, a medida de arresto poderá ser revogada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. 7.1. Decisão reformada para determinar o arresto online dos ativos financeiros das empresas agravadas, via SISBAJUD, até o limite do valor da execução.
Tese de julgamento: “1. Comprovada a existência de grupo econômico e demonstrados robustos indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade, autoriza-se a desconsideração da personalidade jurídica para fins de arresto de bens das empresas integrantes do grupo, a fim de garantir a efetividade da execução.”
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: 07359623720248070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 11/12/2024; 07368622020248070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 28/11/2024.